Tribunal: TJSP
Processo: 0004407-44.2011.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA.

Apelo de CARLOS com preliminares de extinção da punibilidade ante a prescrição da pretensão punitiva e nulidade da r. sentença por alegado cerceamento de defesa, além de pretendida absolvição no mérito, e pleito subsidiário de fixação do regime aberto. Apelo de MARCELO com preliminar de extinção da

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA.

Apelo de CARLOS com preliminares de extinção da punibilidade ante a prescrição da pretensão punitiva e nulidade da r. sentença por alegado cerceamento de defesa, além de pretendida absolvição no mérito, e pleito subsidiário de fixação do regime aberto. Apelo de MARCELO com preliminar de extinção da punibilidade ante a prescrição da pretensão punitiva, reconhecimento da possibilidade de suspensão condicional do processo, além da pretendida absolvição, com pleitos subsidiários de dosagem punitiva considerando a delação premiada ao GAECO, o reconhecimento da tentativa, a fixação de regime aberto, a suspensão condicional da pena, e a concessão de Justiça Gratuita. Acolhimento, apenas, da prescrição, dentre as preliminares.

1.- Preliminares. Cerceamento de defesa e suspensão condicional do processo. Prejudicadas. Mérito. Prejudicado, inclusive no pleito de Justiça Gratuita, dado o resultado ocorrido. Prescrição reconhecida na espécie. Fatos anteriores à edição da Lei 12.234/2010, ocorridos em 29.04.2009. Recebimento da denúncia na data de 10.06.2013. Publicação da sentença na data de 23.08.2018. Marcos interruptivos. Lapsos prescricionais superiores a quatro anos, tomados em vista das penas concretas.
Declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicados os demais pleitos.